Tribunal: STF
Processo: AS 98
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira).



    2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição.



    3. Agravo a que se nega provimento.